Tribunal: CARF
Processo: 19515.001747/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001747/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.507 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
TELMA SADEK KOURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do
Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário. A decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo no controle difuso tem eficácia inter partes.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são
competentes para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados. As
justificativas do contribuinte devem ser apresentadas de forma individualizada
para cada um dos depósitos questionados pela fiscalização.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Sendo ônus da própria recorrente a demonstração por documentação hábil e
idônea a origem dos créditos questionados pela fiscalização, não se verifica
cerceamento de direito de defesa pelo indeferimento de seu pedido de
diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001747/2008-79
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 684-704) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O STF reconheceu em julgamento de Recurso Extraordinário sob a
sistemática da com repercussão geral que é inconstitucional a quebra de
sigilo bancário dos contribuintes pela fiscalização sem determinação do
Poder Judiciário. Com isso, indica que as provas que embasaram o
lançamento foram obtidas por meio ilícito, implicando a sua nulidade;
b) Houve cerceamento de direito de defesa em razão do indeferimento do
pedido de diligência da recorrente;
c) Descabe a lavratura de auto de infração com base apenas em extratos
bancários da contribuinte, já que os meros depósitos bancários não
constituem o fato gerador do imposto de renda. Não se pode realizar o
lançamento de IRPF com base em meras presunções; e
d) Os depósitos destacados pela fiscalização meramente transitaram pela
conta corrente da contribuinte, tratando-se de recursos da atividade
negocial de seu cônjuge e, portanto, não lhe pertenciam. Aqui também fica
demonstrada a inexistência de acréscimo patrimonial que justifica-se a
incidência do imposto cobrado.

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/01576/07 (fls. 3-567) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Telma Sadek Koury (CPF no 021.370.528-14), referente a fatos
geradores ocorridos nos exercícios de 2005 e 2006. A autuação alcançou o montante de R$
2.785.322,37 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e
sete centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 13/06/2008 (fl. 568).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 565-566):
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 556-559), além de descrever em detalhes os
procedimentos realizados, informa-se o seguinte:
3. DO PROCEDIMENTO FISCAL E INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO CONTRIBUINTE
PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E/OU DOCUMENTOS
Em 16/01/2008, encaminhamos a contribuinte, por via postal com aviso de recebimento
— AR, para o endereço constante nos arquivos cadastrais da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o Termo de Início de Fiscalização (fls.10 e 11) e o Mandado de
Procedimento Fiscal n° 08.1.90.00-2007-01576-2 de 04/07/2007 (fls. 01). 0
Procedimento Fiscal teve início em 28/06/2007, data constante no aviso de recebimento
— AR as fls. 12, confirmando a entrega da correspondência e ciência da interessada.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

Decorrido o prazo concedido e como não houve manifestação ou atendimento por parte
da fiscalizada, em 24/07/2007, encaminhamos por via postal com aviso de recebimento
— AR, o Termo de Reintimação Fiscal (fls. 13 e 14), reiterando a apresentação dos
elementos/esclarecimentos, já solicitados no Termo de Início de Fiscalização (fls. 10 e
11). A correspondência foi devidamente recepcionada em 30/07/2007, conforme
comprova aviso de recebimento - AR as fls. 15.
Transcorrido o prazo do Termo de Reintimagão Fiscal (fls. 13 e14) e como a fiscalizada
não apresentou nenhum documento/esclarecimento, em 23/08/2007, foi lavrado o
Termo de Embaraço Fiscalização (fls. 16), encaminhado a contribuinte por via postal
com aviso de recebimento — AR. A correspondência foi recepcionada em 27/08/2007,
conforme comprovado pelo aviso de recebimento — AR (fls. 17).
4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ANOS CALENDÁRIO 2004 e 2005)
Para dar prosseguimento a auditoria fiscal, e na falta dos elementos indispensáveis a sua
realização, solicitamos a emissão das Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (fls. 08 e 09), a saber:
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira n° 08.1.90.00-2007-00724-
7 — Banco Safra S/A., entregue pessoalmente na instituição financeira em 17/09/2007
(fls. 18 e 19);
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira n° 08.1.90.00-2007-00725-
5 — União de Bancos Brasileiros S/A;
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira n° 08.1.90.00-2007-00726-
3 — Banco Sudameris Brasil S/A., entregue pessoalmente na instituição financeira em
17/09/2007 (fls. 501 e 502);
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira no 08.1.90.00-2007-00727-
1 — Banco do Estado de São Paulo S/A. - Banespa, entregue pessoalmente na
instituição financeira em 17/09/2007 (fls. 512 e 513).
Em resposta as RMF's acima, os bancos encaminharam as informações solicitadas,
acompanhadas das cópias dos extratos bancários das seguintes contas corrente:
conta n° 13-001503-0 — agência: 13500— Banco Safra S/A. (fls. 472 a 489);
conta n° 001.503-0 — agência: 13500 — Banco Safra S/A. (fls. 490 a 500);
conta n° 209002-1 — agência: 0200 — Unibanco S/A. (fls. 28 a 67);
conta n° 209003-9 (Multi-Conta) — agência: 0200 — Unibanco S/A. (fls. 69 a 103);
conta n° 9001469 — agência: 01644 — Banco Sudameris Brasil S/A. (fls. 505 a 511);
conta n°01.011702-2 — agência: 0204— Banco do Estado de São Paulo S/A. - Banespa
(fls. 516 a 520);
Com as cópias dos extratos bancários, procedemos a análise dos valores lançados a
crédito nas contas corrente acima mencionadas e aqueles representativos de
depósitos/créditos bancários, compuseram o Demonstrativo de Valores — Extratos
Bancários (fls. 524 a 530).
Em 16/01/2008, encaminhamos por via postal com aviso de recebimento — AR, o
Termo de Intimação Fiscal as fls. 521 e 522, solicitando a comprovação da origem dos
recursos relacionados no Demonstrativo de Valores — Extratos Bancários (fls. 524 a
530), anexo ao mesmo, através de documentação hábil e idônea. 0 Termo de Intimação
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

Fiscal foi recebido em 21/01/2008, data constante no aviso de recebimento — AR (fls.
531).
Decorrido o prazo estabelecido no Termo de Intimação Fiscal (fls. 521 e 522), sem
atendimento do ali solicitado, foi dado prosseguimento ao procedimento fiscal, com a
lavratura de Auto de Infração.
4.1. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Da analise dos extratos bancários, obtidos através de RMF's, verificamos que houve nos
anos calendário de 2004 e 2005 diversos depósitos/créditos bancários nas contas
corrente da contribuinte (Demonstrativo de Valores — Extratos Bancários - fls. 524 a
530), e diante da falta de comprovação da origem dessas operações, na forma e prazo
estabelecidos, consideramos que tais valores caracterizam omissão de receitas ou
rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, alterado pelo artigo 4° . da Lei
9.481/97 in verbis".
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
5. VARIAÇÃO PATRIMONIAL (ANOS CALENDÁRIO 2004 e 2005)
Com os elementos disponíveis até a presente data e considerando que a contribuinte
legalmente intimada através do Termo de Início de Fiscalização (fls. 10 e 11) e do
Termo de Reintimação Fiscal (fls. 13 e 14), não compareceu a esta DIFIS IV —
DEFIS/SPO e como conseqüência, não apresentou os documentos/esclarecimentos,
solicitados pela ação fiscal. Diante deste fato a fiscalização, com os elementos
disponíveis até a presente data, elaborou os seguintes demonstrativos:
Demonstrativos da Variação Patrimonial — Fluxo Financeiro Mensal (Ano calendário
2004 - fls. 532 a 535);
Demonstrativos da Variação Patrimonial — Fluxo Financeiro Mensal (Ano calendário
2005 - fls. 536 a 539).
Ficando constatado o seguinte:
• Ano calendário 2004: Durante o ano calendário de 2004, a contribuinte apresentou
RECURSOS/ORIGENS suficientes para os DISPENDIOS/APLICACOES.
• Ano calendário 2005: Durante o ano calendário de 2005, a contribuinte apresentou
RECURSOS/ORIGENS suficientes para os DISPENDIOS/APLICACÕES.
Observações:
1. Na Declaração de Bens e Direitos 05/04 (fls. 06 - verso) a contribuinte lançou os
seguintes bens:
Item 01 — Terreno de 15.000 mts2, situado no município do Campos do Jordão / SP —
Condomínio Paradise: Situação em 31/12/2003 — R$ 100.000,00. Situação em
31/12/2004 — R$ 100.000,00
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

Item 02 — Casa de Campo, situado no município de Campos do Jordão / SP — na Av.
Manancial, 780: Situação em 31/12/2003 — R$ 450.000,00. Situação em 31/12/2004 —
R$ 450.000,00
A fiscalização verificou que na Declaração de Ajuste Anual On line / Telefone —
2004/Declaração de Bens — Situação em 31/12/2003, no quesito sobre ser Proprietário
de casa, apartamento, loja, terreno ou outro imóvel, a contribuinte respondeu NÃO (fls.
05).
Considerando que a fiscalizada não era proprietária de quaisquer bens até 31/12/2003,
os bens lançados na Declaração de Bens 05/04 (fls. 06 — verso), foram considerados
pela fiscalização, como adquiridos no ano calendário de 2004, sendo lançado no
Demonstrativo da Variação Patrimonial — Fluxo Financeiro Mensal — ano calendário
de 2004 como Dispêndios / Aplicações, no mês de dezembro (fls. 535).
2, Na Declaração de Bens e Direitos 05/04 (fls. 06 - verso), no item 03 consta: Doação
Recebida — CPF/MF 227.559.138-94, no valor de R$ 80.000,00 — como nenhum
documento foi apresentado pela contribuinte, o valor em questão não foi lançado no
Demonstrativo da Variação Patrimonial — Fluxo Financeiro Mensal — ano calendário
de 2004 como recursos/aplicações.
Com isso, verificaram-se omissões de rendimento conforme planilha de fl. 559.
A contribuinte apresentou impugnação em 10/06/2008 (fls. 574-588) alegando
que:
a) Descabe a lavratura de auto de infração com base apenas em extratos
bancários da contribuinte, já que os meros depósitos bancários não
constituem o fato gerador do imposto de renda. O art. 42 da Lei no
9.430/96 não tem o condão de alterar o fato gerador do imposto de renda,
posto que não foi introduzido por Lei Complementar;
b) Os depósitos destacados pela fiscalização meramente transitaram pela
conta corrente da contribuinte, tratando-se de recursos da atividade
negocial de seu cônjuge e, portanto, não lhe pertenciam. Aqui também fica
demonstrada a inexistência de acréscimo patrimonial que justifica-se a
incidência do imposto cobrado;
c) A fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência
de efetivo acréscimo patrimonial superior à renda declarada pela
contribuinte em sua DIRPF;
d) A variação patrimonial da recorrente decorreu de doação devidamente
declarada em sua DIRPF, de tal forma que descabe qualquer imposição de
penalidade em razão disso; e
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 588.
Após a apresentação da impugnação administrativa, foi juntada aos autos
manifestação complementar da contribuinte (fls. 645-656). Alega-se a ocorrência de fato
superveniente, qual seja, decisão do STF com repercussão geral que teria reconhecidos a
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário dos contribuintes pela fiscalização sem
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

determinação do Poder Judiciário. Com isso, indica que as provas que embasaram o lançamento
foram obtidas por meio ilícito, implicando a sua nulidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/DRJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-46.323, de 08 de maio de 2013 (fls. 670-679), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário:
2004, 2005
PRELIMINAR SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda,
não constitui quebra do sigilo bancário. A decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo no controle difuso tem
eficácia inter partes.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-
se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 30 de agosto de 2013 (fl. 683), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 23 de setembro de 2013 (fl. 684-704). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer das matérias referentes à inconstitucionalidade da legislação
tributária, em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da quebra do sigilo bancário da recorrente.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

Entende o recorrente que o STF posicionou-se no sentido de que seria
inconstitucional a quebra de sigilo bancário dos contribuintes sem prévia decisão do Poder
Judiciário, no âmbito dos RE no 387.604/RS e no 389.808/PR. Nesse sentido, assevera a nulidade
do lançamento tendo em vista a ilicitude da obtenção das provas que o embasaram.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
O contribuinte alega que teve o seu sigilo bancário violado pela obtenção dos extratos
das contas bancárias diretamente das instituições financeiras, por meio de requisição
administrativa junto aos estabelecimentos bancários. Aduz, ainda, que no julgamento do
Recurso Extraordinário no 387.604/RS, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal sem autorização judicial.
Entretanto, os efeitos da decisão do controle de constitucionalidade pela via difusa
valem apenas às partes naquele processo específico (eficácia inter partes) produzindo
efeitos ex tunc.
Decidida a inconstitucionalidade pelo STF, o Senado Federal, tem, a partir daí, a
faculdade de por ato político (não judicial), suspender a execução de tal lei, por meio de
resolução, nos termos do art. 52, inciso X da CF.
Como não há resolução do Senado Federal suspendendo no todo ou em parte, a lei
declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, o Recurso Extraordinário no
389.808PR somente é dotada de eficácia inter partes, não atingindo o presente processo,
como pretende o contribuinte.
Sobre a questão, o Código Tributário Nacional em seu artigo 197, inciso II, impõe a
obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art.197 Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa
todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades
de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
(...)
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001, que
teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto 3.724, do mesmo ano. Seu artigo1°, § 3°,
inc. VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar.
(...)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
A legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de informações junto às
instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco dar eficácia às normas
tributárias. No caso não resta configurada a quebra do sigilo bancário, trata-se apenas de
mera transferência de informações bancárias de instituições privadas para um órgão de
Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo
fiscal.
Com razão a decisão recorrida. Além dos argumentos acima transcritos,
importante mencionar que não houve decisão de mérito no âmbito do RE no 387.604/RS, mas
sim a mera negação de seguimento do recurso da União Federal. Além disso, o RE no
389.808/PR não foi julgado pela sistemática da repercussão geral., de tal forma que não se aplica
o art. 62, § 1o, “b” ou § 2o, do RICARF.
Dessa forma, a obtenção das provas que embasaram o lançamento seguiu a
legislação aplicável, como é fartamente admitido pela jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LC 105/2001. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. TEMA 225
STF
É legítima a transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na
LC no 105/2001. Hipótese que não se trata de quebra de sigilo bancário ao alvedrio de
ordem judicial, mas sim de acesso pelo Fisco de informações que, pela lógica do
Imposto de Renda Pessoa Física, já deveriam ser-lhes dirigidas pelo contribuinte.
(Acórdão no 2301-008.201, de 07 de outubro de 2020, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários a adequada
solução da lide. indefere-se. por prescindível. o pedido de diligência ou perícia. Neste
caso, o indeferimento não se configura cerceamento de defesa SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

QUEBRA. PROCEDIMENTO FISCAL.
O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista
que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem
acesso em função do cargo. Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação por
parte das instituições financeiras de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários, não constitui quebra do sigilo bancário, mas somente sua transferência para
o Fisco.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A formalização de responsabilidade solidária
não implica em desconsideração da pessoa jurídica.
INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir à fiscalização
os livros e documentos solicitados, necessários à verificação de sua situação perante a
Seguridade Social.
MULTA DE OFICIO. QUALIFICAÇÃO
Os procedimentos de escriturar despesas inexistentes ou não comprovadas e de simular
pagamentos (de serviços e empréstimos) a uma pessoa jurídica. sob a gerência de uma
pessoa física que exerce o controle da pessoa jurídica envolvida nas operações,
caracterizam conduta dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais
da obrigação tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos
e evitando o seu pagamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR
É cabível a responsabilização pelo crédito tributário do sujeito passivo à terceiros,
quando praticados atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua o
lato gerador' da obrigação tributária.
(Acórdão no 2301-009.795, de 01 de dezembro de 2021, 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática
da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não
atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42,
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Nesse
sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte, cabe o
ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos
tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
PENALIDADE.
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a
uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou
ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a
aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados. O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

(Acórdão no 2301-009.043, de 09 de abril de 2021, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção de Julgamento do CARF)
Com isso, afasto os argumentos da recorrente.
2. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Alega a recorrente que o dispositivo em epígrafe não poderia alterar as
características do fato gerador do IRPF, de forma a incluir os simples depósitos de origem não
comprovada quando, na verdade, exige-se a demonstração inequívoca de verdadeira aquisição de
disponibilidade financeira dos contribuintes.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
3. Do cerceamento de direito de defesa.
Entende a recorrente que houve cerceamento de seu direito de defesa em razão do
indeferimento do seu pedido de diligências junto às instituições bancárias. Entretanto, não lhe
assiste razão.
Como fundamentado no item acima, o art. 42 do Lei no 9.430/96 instituiu
presunção legal de omissão de rendimentos que efetivamente inverte o ônus da prova. Dessa
forma, tendo em vista que era da própria recorrente o ônus de demonstrar as origens dos créditos
destacados pela fiscalização, não há que se falar em suposto cerceamento de seu direito de
defesa, foi era de sua exclusiva responsabilidade a juntada aos autos dos documentos que
comprovassem suas alegações.
4. Da comprovação das origens dos depósitos bancários.
A recorrente alega genericamente que os depósitos destacados pela fiscalização
seriam decorrentes da atividade negocial de seu cônjuge e teriam meramente transitado por suas
contas bancárias, sem gerar qualquer acréscimo patrimonial capaz de ensejar a incidência do
IRPF.
Ocorre entretanto que o art. 42, § 3o, da Lei no 9.430/96, determina que a análise
das justificativas para os créditos questionados deve se dar de forma individualizada. Ou seja, é
imprescindível que o contribuinte vincule cada um dos depósitos às suas origens específicas
através de documentação hábil e idônea, não podendo ser admitidas alegações no sentido de que
a generalidade dos valores tiveram uma origem comum.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.507 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001747/2008-79

Dessa forma, restando impossibilitada a análise individualizada quanto às origens
dos depósitos, deixo de acolher os argumentos da recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 721
DF CARF MF
Original